Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-30.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, exige a presença cumulativa de requisitos definidos pelo STF: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão ao bem jurídico.
2. A habitualidade delitiva ou a reincidência específica em crimes patrimoniais evidencia maior reprovabilidade da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.
3. A dosimetria da pena observa parâmetros jurisprudenciais adequados, com majoração da pena-base em razão dos maus antecedentes e utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, conforme precedentes do STJ e TJDFT.
4. Mantido o regime inicial fechado, nos termos do CP, art. 33, §§ 2o e 3o, diante da reincidência específica e da circunstância judicial desfavorável.
5. Ausentes ilegalidades ou desproporcionalidades na fixação da pena e no estabelecimento do regime inicial, não há que se falar em violação ao princípio non bis in idem.
6. Recurso conhecido e não provido.